Tribunal: TJES
Processo: 0001489-47.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001489-47.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: RICARDO LOGISTICA E LOCACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA NO CPC/2015. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço
que
“O c. STJ possui entendimento de que, a partir da vigência do CPC/2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documento, utilizando-se no que aplicável, as disposições relativas à exibição incidental de documento ou coisa”
(TJES, Apelação Cível n. 0021016-19.2016.8.08.0012, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.10.2023).

2. A Lei n. 12.007/2009 preceitua que
“As pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados são obrigadas a emitir e a encaminhar ao consumidor declaração de quitação anual de débitos”
, a qual
“compreenderá os meses de janeiro a dezembro de cada ano, tendo como referência a data do vencimento da respectiva fatura”
(arts. 1º e 2º).

3. Em que pese o apelante ter reconhecido a celebração do contrato, afirmou que não o localizou, revelando-se ilegítima a recusa ao fornecimento, eis que a instituição financeira tem a obrigação de exibi-lo (art. 399, inciso I do CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001489-47.2017.8.08.0012

Apelante:
Banco Itaú Unibanco S. A.

Apelada:
Prest Locadora de Veículos Ltda. ME

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Itaú Unibanco S. A. contra a sentença de fls. 129/131, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Prest Locadora de Veículos Ltda. ME, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que a instituição financeira apresente cópia do contrato n. 01455211-1, bem como a respectiva declaração anual de quitação de débitos.

Nas razões recursais de fls. 144/147, o apelante alega em síntese que (a) a exibição de documentos é inadequada e sem previsão no CPC de 2015; (b) não encontrou o documento solicitado; (c) o contrato foi celebrado em 2014 e a ação foi ajuizada apenas em 2017; e (d) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e afastar a ordem de exibição.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço
que
“O c. STJ possui entendimento de que, a partir da vigência do CPC/2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documento, utilizando-se no que aplicável, as disposições relativas à exibição incidental de documento ou coisa”
(TJES, Apelação Cível n. 0021016-19.2016.8.08.0012, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.10.2023).

Conforme os arts. 397 e 398 do Código
de Processo Civil, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder, devendo o pedido conter: (i) a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; (ii) a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; e (iii)

as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.

A apelada ajuizou a presente ação pleiteando a exibição do contrato n.
01455211-1
e a respectiva declaração anual de quitação de débitos, sob o argumento de que não identificou a origem da inscrição de seu nome em cadastro de proteção de crédito.

Em que pese o apelante ter reconhecido a celebração do contrato, afirmou que não o localizou, revelando-se ilegítima a recusa ao fornecimento, eis que a instituição financeira tem a obrigação de exibi-lo (art. 399, inciso I do CPC).

Frise-se que a Lei n. 12.007/2009 preceitua que
“As pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados são obrigadas a emitir e a encaminhar ao consumidor declaração de quitação anual de débitos”
, a qual
“compreenderá os meses de janeiro a dezembro de cada ano, tendo como referência a data do vencimento da respectiva fatura”
(arts. 1º e 2º).

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida a ordem de exibição do contrato da
declaração anual de quitação de débitos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devido pelo apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.